Tribunal: TJSP
Processo: 2073173-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Arbitramento e Fixação de Aluguel – Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao réu – Situação econômica necessária para a concessão da Assistência Judiciária suficientemente comprovada – Disponibilidade para pagamento das custas e despesas judiciais que não restou demonstrada – Recurso provido.